Tribunal: CARF
Processo: 10380.904680/2014-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904680/2014-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.399 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Embargante
M DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO. SANEAMENTO
Acolhem-se os embargos de declaração para, com efeitos infringentes, sanear a
omissão apontada e retificar a decisão embargada e a ementa respectiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECOLHIMENTO
DE
TRIBUTO
DECLARADO
EM
DCTF
RETIFICADORA.
AÇÃO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO.
Recolhimentos espontâneos realizados antes de qualquer procedimento fiscal e
previamente declarados em DCTF são albergados pela denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Direito creditório que se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer e,
com efeitos infringentes, dar provimento aos presentes Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte em face dos Acórdãos nos 1402-005.481 (paradigma) e 1402-005.482 (repetitivo),
de 13 de abril de 2021 desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para afastar a omissão apontada
e reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$ 51.535,26 (corrigido R$
66.346,49) e homologar as compensações até o limite ora reconhecido. O Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca acompanhou o Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904680/2014-72
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1402-005.481, de 13 de abril de 2021, por meio do qual esta
2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção negou provimento ao recurso voluntário da ora embargante,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário:2010
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos
tributários vencidos e/ou vincendos, está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez do respectivo indébito
Cientificada em 25/06/2011 da decisão (fls. 111), a contribuinte opôs ED em
02/07/2021 (fls. 115/123), alegando, em suma, que o acórdão de recurso voluntário teria
incorrido em erro material por não considerar que parte do débito ao qual fora alocado o
pagamento informado como realizado a maior ou indevido em DComp teria sido declarado em
DCTF retificadora e, portanto, faria jus ao benefício da denúncia espontânea; bem como teria se
omitido quanto ao argumento de que a exigência da multa de mora prescinde de lançamento
formal.
Excertos da peça de embargos mostram o arrazoado da embargante:
“Ocorre que, para chegar a essa conclusão, esse c. Conselho, com todo o
respeito, incorreu em uma premissa fática errada. Com efeito, não atentou esse
c. CARF ao fato de que todos os valores declarados a título do tributo em
questão foram quitados concomitantemente à sua declaração, de modo que, em
momento algum, houve pagamento a destempo hábil a justificar a inclusão da
multa de mora.
Ora, ao contrário do que consta na decisão ora embargada, não houve
declaração inicial de R$ 1.855.299,66 a título de estimativa mensal de IRPJ
(fevereiro/2010). Na verdade, o tributo foi primeiro declarado na quantia de R$
1.604.368,78 por meio de DCTF emitida em 20.04.2010, quantia essa que foi
integralmente paga na oportunidade. Porém, em 21.09.2011, foi emitida outra
DCTF (retificadora), dando conta de corrigir o montante inicialmente
declarado, que passou a ser de R$ 1.855.299,66. E a essa DCTF-retificadora a
contribuinte alocou o DARF pago em 30.11.2010 – quitado antes, portanto, da
declaração –, adimplindo toda a diferença declarada.
Em termos mais simples, tem-se que: (i) em 20.04.2011, foi declarado débito de
IRPJ no valor de R$ 1.604.368,78 e todo esse montante foi então pago ao passo
que (ii), em 29.09.2011, a declaração foi retificada para R$ 1.855.299,66 e a
diferença foi integralmente quitada mediante alocação de DARF pago
anteriormente à DCTF-retificadora.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

Dessa forma, nunca houve pagamento a destempo de débito previamente
declarado. Diversamente do que entendeu o c. CARF, a contribuinte não
alocou o DARF de 30.11.2010 para pagamento da DCTF original, emitida em
20.04.2010. Na verdade, referido DARF foi alocado pela M. Dias Branco para
pagamento da DCTF-retificadora, data de 29.09.2011, de modo que o débito
pago por esse DARF foi constituído posteriormente à sua quitação – que,
insista-se, deu-se apenas pela DCTF-retificadora.
Assim é que não houve pagamento em atraso. Ao considerar que o valor de R$
1.855.299,66 foi integralmente declarado por meio da DCTF original, o que
faria com que a alocação do DARF de 30.11.2010 fosse extemporânea, esse c.
CARF baseou-se em uma premissa fática errada. Logo, fica caracterizado erro
material passível de ser corrigido por meio destes embargos de declaração.
(...)
Assim, em suas razões de recurso voluntário, a M. Dias Branco S.A. Indústria e
Comércio de Alimentos, procurou demonstrar que a multa moratória exigida à
recorrente é nula porque não foi declarada pelo contribuinte – seja na
PER/DCOMP, seja em qualquer outra declaração –, de sorte que a sua
constituição dependeria de lançamento de ofício devidamente formalizado pela
autoridade fiscal. Eis os argumentos expendidos nesse particular:
“No caso dos autos, entretanto, a cobrança da multa moratória
supostamente aplicável ao caso está sendo realizada sem amparo
algum. É que o crédito tributário referente a essa penalidade não foi
objeto de declaração do contribuinte – até porque não o considera devido
– e também não foi constituído mediante lançamento regularmente
promovido pelo Fisco. Quanto à eventual multa de mora, não houve
nenhuma declaração do contribuinte, razão pela qual a exigência do
correlato montante dependeria da realização de lançamento de ofício
por parte do sujeito ativo da obrigação tributária.”
“Como se sabe, a constituição do crédito tributário – inclusive o relativo
às multas – pode ter origens: (a) o lançamento regularmente utilizado pelo
Fisco – procedimento mais tradicional; e, (b) declaração do sujeito
passivo (DCTF, DIPJ etc.). Segundo o STJ, a declaração de débito
expressamente firmada pelo contribuinte, no prazo do lançamento, ilide
“a necessidade da constituição formal do débito pelo Fisco, podendo este
ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte” (REsp 839664/PE; Min. Castro Meira; DJ
15.08.2006). Nessa conjuntura, diante da declaração do sujeito passivo,
ao Fisco restam duas opções: (a) concorda com a declaração e
promove a cobrança do exato valor constante do documento
encaminhado pelo contribuinte (caso não tenha havido o pagamento
prévio); (b) discorda da declaração e, nesse caso, realiza o
lançamento do valor que considera devido, notificando o sujeito
passivo acerca desse procedimento de revisão, na forma do art. 149,
V e VI do CTN.”
“Assim, sempre que a declaração do sujeito passivo apresentar omissão
ou inexatidão, o crédito tributário decorrente de tais falhas não estará
constituído, de modo que competirá ao Fisco promover, no prazo
decadencial, o pertinente lançamento. Da mesma forma, se a declaração
não contém referência à penalidade pecuniária aplicável ao caso concreto,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

é dever do Poder Público realizar o lançamento de ofício, constituindo
essa parcela do crédito tributário não declarada pelo contribuinte. Em
outras palavras: ou o Fisco cobra exatamente aquilo que foi declarado
pelo contribuinte, ou promove o lançamento para constituir o crédito
que entende devido, suprindo eventual omissão, inexatidão, ou, ainda,
aplicando a penalidade cabível.”
Apesar da contundência desse argumento, ao julgar o recurso voluntário, esse
c. CARF limitou-se a considerar que não restou saldo credor para possível
homologação da compensação e que deveria incluir a multa de mora, dado que
no presente caso o débito foi previamente declarado em DCTF. Nada, porém,
foi dito a respeito do argumento de necessidade de lavratura de auto de
infração. Confira-se:
(...)
Como se vê, esse c. CARF não se manifestou quanto à impossibilidade de
inclusão, de ofício, dessa penalidade na DCOMP. De fato, a decisão não
dedicou uma única linha para refutar a alegação expendida pela recorrente no
sentido da impossibilidade de cobrança de multa moratória sem ter havido o
devido lançamento tributário, limitando-se a tratar da tese de ilegitimidade da
multa por aplicação do art. 138 do CTN.
No ponto, é oportuno registrar que essas teses de defesa não se confundem, de
modo que a rejeição de uma não implica que a outra resta prejudicada. Na
verdade, a tese de necessidade de lavratura de auto de infração é subsidiária à
de ilegalidade da multa de mora. De fato, o primeiro argumento é o de que
própria multa de mora é ilegítima por incidência do art. 138 do CTN, de modo
que ela não pode ser cobrada de qualquer modo. Por outro lado, o segundo
argumento é o de que, se fosse possível a exigência penalidade, isso deveria se
dar mediante auto de infração e não por meio de inclusão na DCOMP.
Assim, um argumento discute a própria exigência de multa de mora enquanto o
outro discute a forma como se dá essa exigência. Logo, o segundo argumento –
o que discute a forma de cobrança de multa de mora – é subsidiário ao
primeiro, devendo ser apreciado apenas no caso de o primeiro não ser
acolhido”.
Submetida à prévia admissibilidade, o pedido foi parcialmente deferido,
conforme razões de decidir abaixo sintetizadas (fls. 131/132):
“De fato, o acórdão embargado não enfrentou o argumento de que parte
do débito ao qual fora alocado o pagamento objeto do PER/DCOMP
havia sido declarado posteriormente, em DCTF retificadora. A se
confirmar a alegação da Embargante, caberia ao Colegiado manifestar-
se sobre a aplicação ou não, ao caso concreto, do item 4 do REsp
1.149.22/SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e que apresenta
a seguinte redação:
(...)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
(...)
Como assentado na transcrição acima, a Turma Julgadora considerou
que todo o montante devedor fora declarado em DCTF, sem aventar que
parte do débito fora incluído por meio de DCTF retificadora, a se
confirmarem as alegações da Embargante. E se, por via de
consequência, seria o caso de se avaliar a concessão ao caso do
benefício da denúncia espontânea, que uma vez aplicado, poderia
promover a liberação de parte ou todo o pagamento informado como
direito creditório na Dcomp em análise.
Por outro lado, em relação à alegação de que o acórdão fora omisso
quanto à necessidade de se proceder ao lançamento do crédito tributário
para fins de exigência da multa de mora, não assiste razão à
Embargante. Conforme passagem acima transcrita do voto condutor do
julgado, restou assentado que conforme decisão do STJ, uma vez não
homologada a compensação, há incidência dos encargos moratórios, por
via de consequência. Assentado neste fundamento, decidiu o Colegiado
que incidiria multa moratória ao débito cuja compensação fora
considerada extemporânea, não se omitindo a decisão quanto aos
argumentos do recurso voluntário, já que considerou os encargos
moratórios consequência da não homologação da compensação, o que
prescinde do lançamento do crédito tributário.
Pelo exposto, restou caracterizada omissão (apontada como erro
material apontado pela Embargante), já que a Turma Julgadora não
considerou que parte do débito ao qual fora alocado o pagamento que
compõe o direito creditório em análise fora confessado por DCTF
retificadora, fato que poderia ensejar modificação no resultado do
julgamento, caso o Colegiado entendesse que o benefício da denúncia
espontânea seria aplicável ao caso.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os Embargos de Declaração
apresentados, em razão da comprovação da ocorrência de omissão na
decisão embargada, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF, no
que respeita à aplicação do benefício da denúncia espontânea à parte do
débito confessado em DCTF retificadora”.
Considerando que o Relator original já não mais faz parte do quadro de
Conselheiros do CARF, o processo foi a mim redistribuído.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
Já foi atestada a tempestividade dos presentes ED quando da análise prévia
acerca de sua admissibilidade
Quanto ao mérito e na parte em que os ED foram acolhidos previamente, o que
a embargante aponta é que teria ocorrido omissão da decisão embargada no que respeita à
aplicação do benefício da denúncia espontânea à parte do débito confessado em DCTF
retificadora.
Para sustentar tal tese, a embargante deduziu que “todos os valores declarados a
título do tributo em questão foram quitados concomitantemente à sua declaração, de modo que, em
momento algum, houve pagamento a destempo hábil a justificar a inclusão da multa de mora”.
Mais ainda, que, “ao contrário do que consta na decisão ora embargada, não houve
declaração inicial de R$ 1.855.299,66 a título de estimativa mensal de IRPJ (fevereiro/2010). Na
verdade, o tributo foi primeiro declarado na quantia de R$ 1.604.368,78 por meio de DCTF emitida em
20.04.2010, quantia essa que foi integralmente paga na oportunidade. Porém, em 21.09.2011, foi emitida
outra DCTF (retificadora), dando conta de corrigir o montante inicialmente declarado, que passou a ser
de R$ 1.855.299,66. E a essa DCTF-retificadora a contribuinte alocou o DARF pago em 30.11.2010 –
quitado antes, portanto, da declaração –, adimplindo toda a diferença declarada”.
E resumir que, “em termos mais simples, tem-se que: (i) em 20.04.2011, foi
declarado débito de IRPJ no valor de R$ 1.604.368,78 e todo esse montante foi então pago ao passo que
(ii), em 29.09.2011, a declaração foi retificada para R$ 1.855.299,66 e a diferença foi integralmente
quitada mediante alocação de DARF pago anteriormente à DCTF-retificadora. Dessa forma, nunca
houve pagamento a destempo de débito previamente declarado. Diversamente do que entendeu o c.
CARF, a contribuinte não alocou o DARF de 30.11.2010 para pagamento da DCTF original, emitida
em 20.04.2010. Na verdade, referido DARF foi alocado pela M. Dias Branco para pagamento da
DCTF-retificadora, data de 29.09.2011, de modo que o débito pago por esse DARF foi constituído
posteriormente à sua quitação – que, insista-se, deu-se apenas pela DCTF-retificadora”.
Os autos estampam o seguinte cenário:
DCTF original – 20/04/2010 (fls. 25/28):

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

DARF recolhimento – 31/03/2010 (fls. 41):

Obs.: este recolhimento foi reconhecido pela decisão recorrida (“Dos débitos apurados pela
contribuinte, apresentados na tela a seguir, aquele com vencimento em 31/03/2010, no valor de R$
1.855.229,66, foi declarado na DCTF referente a fevereiro de 2010, com dois pagamentos alocados pela
contribuinte para sua quitação: um no total de R$ 1.604.368,78 e R$ 267.467,87. Este último, recolhido
em atraso sem acréscimo de multa de mora, mas com juros incluídos” – destaque acrescido – Ac. DRJ – fls.
40).
DCTF retificadora – 21/09/2011 (fls. 29):

DARF recolhimento da diferença (+) juros – 30/11/2010 (fls. 71):
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

Postos os fatos, argumentos e documentos, impende ver se procede o pleito da
embargante para que “seja corrigido o erro material apontado no tópico 2, concernente à adoção de
premissa fática equivocada no sentido de que teria havido pagamento a destempo no caso, e, assim, seja
reconhecida a denúncia espontânea” (fls. 122), tema que tem tratamento específico no artigo 138,
do CTN, verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Analisando tal dispositivo, o STJ se posicionou através a Súmula no 360, de
2008:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos
a
lançamento
por
homologação
regularmente
declarados, mas pagos a destempo. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 27/08/2008, DJe 08/09/2008)
Pois bem, após inúmeros debates nos foros administrativos e judiciais, longos
artigos doutrinários e a evolução da jurisprudência, o STJ, firmou entendimento na sistemática
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

do artigo 543-C do CPC de 1973 (artigo 1.036, CPC/2015), conforme expresso no RECURSO
ESPECIAL no 1.149.022- SP, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
No
1.149.022-
SP
(2009/0134142-4)
RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior,
cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que “a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional.”
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (gn)
Olhando rapidamente para o texto ementado, pode-se chegar à apressada
conclusão de que a denúncia espontânea a que alude o artigo 138 somente se caracterizaria nos
casos em que o contribuinte, após efetuar a declaração do débito tributário (constituindo-o, pois)
e efetuar o respectivo pagamento, retifica tal declaração (antes de qualquer procedimento fiscal)
noticia a existência de diferença e a recolhe in acto.
Na verdade, o que o REsp alinhou em seu âmago é que, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o procedimento do contribuinte de apurar e recolher o
montante devido, ainda que a destempo, abriga-se ao manto do artigo 138 do CTN no que tange
às multa, diga-se, se houver recolhimento – acompanhado, claro, dos juros e eventual correção –
do valor do débito ANTES de uma ação fiscalizadora e de sua declaração formal ao Fisco, a
espontaneidade restará caracterizada, por isso, inexigível a penalização pecuniária.
Nesse cenário e em singela síntese, seriam seis as situações possíveis de
espontaneidade (sempre considerando tratar-se de procedimento antecedente a qualquer ação
fiscal):
a) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento a destempo
do montante apurado;
b) o contribuinte declara o valor devido e procede ao recolhimento do
montante apurado no mesmo ato (concomitante);
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o declara
em DCTF, ainda que isso ocorra posteriormente mediante declaração
retificadora;
d) o contribuinte recolhe o valor apurado e não o declara em DCTF;
e) o contribuinte declara o débito a menor, não paga o valor declarado e
depois retifica a DCTF e paga integralmente o débito;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

f) o contribuinte compensa o débito, pela apresentação de DCOMP.
No primeiro deles (“a”), tem-se a situação clássica de entrega de DCTF e
recolhimento além do prazo fixado, não havendo se falar em espontaneidade. Neste caso, a
multa moratória é devida normalmente.
Nas hipóteses dos itens “d” e “e”, igualmente inexiste espontaneidade, no
primeiro caso o pagamento sem a constituição do crédito tributário poderá vir a ensejar no futuro
um eventual pedido de restituição (repetição de indébito) por suposto pagamento indevido, já
que o crédito tributário não estará constituído e nem se tem notícia do que se está recolhendo sob
o manto da “espontaneidade”. Na situação da letra “e”, a entrega da DCTF e o não pagamento no
prazo fixado excluem a espontaneidade pretendida, ainda que posteriormente a declaração seja
retificada, significando, em última análise, mutatis mutandis, um retorno à situação fática
descrita em “a”.
Acerca da situação descrita em “f”, compensação, a literalidade do artigo 138,
do CTN, exclui a pretensa espontaneidade: “A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração”, o que remete, automaticamente, ao artigo 156, I, do mesmo Código
(“art. 156. Extinguem o crédito tributário, I - o pagamento”), eliminando, de plano, a segunda
alternativa (inciso II, “compensação).
Finalmente, nos casos remanescentes (“b”, e “c”), inversamente, a
espontaneidade se revela irretocável, no primeiro porque a declaração e recolhimento foram
concomitantes; no segundo porque houve recolhimento ANTES da própria DCTF
retificadora ter sido entregue (o que vem a ocorrer posteriormente), permitindo o encontro de
contas entre o crédito tributário constituído e sua satisfação financeira havida anteriormente.
É esse quadro mostrado no item “c” que se exterioriza nos autos, como se pode
observar na seguinte linha do tempo dos fatos ocorridos:
1. o débito de R$ 1.604.368,78, relativo ao IRPJ de 02/2010, é declarado pela
contribuinte em 20/04/2010 (DCTF original – fls. 25/28).
2. referido débito é adimplido em 31/03/2010 (fls. 41), ou seja, antes da entrega da DCTF.
3. em 30/11/2010 é feito recolhimento complementar do IRPJ do período 02/2010 no
montante de R$ 250.860,88 a título de principal (+) R$ 16.606,99 referente a juros,
totalizando o DARF de R$ 267.467,87 (fls. 71).
4. com isso, o total do débito do mencionado período passou a ser R$ 1.855.229,66 (R$
1.604.368,78 + R$ 250.860,88).
5. na data de 21/09/2021, a embargante apresenta DCTF retificadora (fls. 29), alterando o
débito de IRPJ de 02/2010 de R$ 1.604.368,78 para R$ 1.855.229,66.
Resumindo:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

O crédito tributário constituído do IRPJ do período 02/2010 mediante as
DCTF original e retificadora no total de R$ 1.855.229,66, foi recolhido em duas parcelas, a
primeira em 31/03/2010 no montante de R$ 1.604.368,78, dentro do prazo regulamentar, sem
acréscimos pecuniários, e a segunda em 30/11/2010, no valor original de R$ 250.860,88, com
juros de R$ 16.606,99 e sem multa. E antes de qualquer ação fiscal por parte da Autoridade
Tributária.
Então, induvidosamente, a espontaneidade requerida pela embargante se
consumou, posto que estampada, com todas as tintas, a hipótese delineada no item “c” acima, e
que novamente se reproduz para melhor fixação:
c) o contribuinte recolhe previamente o valor apurado e só depois o declara em DCTF, ainda que
isso ocorra posteriormente mediante declaração retificadora;
Em síntese, a embargante, ao apurar diferença do IRPJ devido em 02/2010 no
importe de R$ 1.855.229,66, que se encontrava apenas parcialmente declarado na DCTF original
entregue em 20/04/2010 e já antecipadamente recolhido no vencimento (31/03/2010),
providenciou o pagamento da diferença em 30/11/2010 e retificou a DCTF em 21/09/2011.
Exatamente na conformação do decidido no REsp no 1.149.022- SP, item 1:
RECORRENTE: BANCO PECÚNIA S/A ADVOGADO : SERGIO
FARINA FILHO E OUTRO(S) RECORRIDO: UNIÃO FEDERAL
(FAZENDA
NACIONAL)
PROCURADOR:
PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL EMENTA PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Linha que tem a mesma direção do entendimento expresso no Ato Declaratório
no 08/11 da PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN,
fundamentado na decisão proferida nos autos do REsp citado e mediante o qual dispensou a
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que discutam a caracterização de
denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente”. – (destaquei).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.904680/2014-72

Por fim, mas não menos relevante, atente-se que no caso tratado nestes autos, a
quitação nem se fez de forma concomitante, mas, ANTECIPADAMENTE.
Neste contexto, o valor pleiteado pela recorrente no PER/DCOMP no
34246.81890.190514.1.3.04-2052 (fls. 2/6) no importe original de R$ 51.535,26 (corrigido R$
66.346,49), com o qual visou compensar débitos de IRRF no montante de 37.796,69, deve ser
acolhido.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que consta nos autos, voto por conhecer e, com efeitos
infringentes, DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte em face dos Acórdãos nos 1402-005.481 (paradigma) e 1402-005.482 (repetitivo),
de 13 de abril de 2021, desta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção para afastar a omissão apontada
e reconhecer o direito creditório pleiteado no importe original de R$ 51.535,26 (corrigido R$
66.346,49) e homologar as compensações até o limite ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 146
DF CARF MF
Original